Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-10.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000321-10.1999.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO EDUARDO DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
SAMUEL DE JESUS BARBOSA, LAYANA SUELLY SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CONTRATOS BANCÁRIOS).
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
(ART. 485, VI, DO CPC). PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PREVALÊNCIA DA TESE JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
DEVEDOR INADIMPLENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDO AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I – A extinção do Cumprimento de Sentença, seja por abandono (Art. 485, III) ou ausência de pressuposto (Art. 485, VI), quando decorrente da
frustração na localização de bens
do devedor, não acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II – Na execução frustrada, prevalece o
Princípio da Causalidade
, segundo o qual o devedor inadimplente (Apelantes) que deu causa à instauração do processo e à sua subsequente extinção pela não satisfação do crédito deve suportar os encargos, sendo indevido penalizar o credor.

III – Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000321-10.1999.8.05.0146, da Comarca de JUAZEIRO, em que figuram como Apelantes
ENIZI DINIZ CUNHA e outros
, e como Apelado
BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos cominados no voto condutor.

Salvador, data registrada em sistema.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora